Tribunal: STF
Processo: RE 1556488
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 5, fls. 8-9):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. ART. 97 DA LEI 12.529/11. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 



    1. Acerca da matéria deduzida nos presentes autos, faz-se necessário mencionar que o art. 97, na Lei n° 12.529/11 (estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência), prevê que a execução das decisões do Cade será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do Cade. 



    2. Na vigência da Lei n° 8.884/94 (que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia), o seu art. 64 previa, igualmente, a possibilidade de escolha, pelo CADE, do Juízo para promover a execução de suas decisões: "Art. 64. A execução das decisões do CADE será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do CADE (Revogado pela Lei nº 12.529, de 2011). A aplicação da acima referida previsão legal era confirmada pela jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região (AG 0063026-26.2008.4.01.0000, JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS (CONV.), TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 04/12/2009 PAG 783.). 



    3. O egrégio Supremo Tribunal Federal foi provocado, por meio da ADI 1094, à declaração da inconstitucionalidade do conteúdo do art. 64, da Lei n° 8.884/94, para exclusão das expressões “do Distrito Federal ou” e “à escolha do CADE”. No entanto, a questão de fundo não foi discutida, em decorrência da revogação superveniente do ato estatal impugnado. 



    4. Inexistindo a declaração de inconstitucionalidade da lei, o que se verifica é a presunção de constitucionalidade e legalidade do art. 97, da Lei nº 12.259/11, que mantém o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE como o responsável pela escolha do foro em que promoverá a execução judicial de suas decisões administrativas. 



    5. Deve ser ressaltado, ainda, que a previsão legal do art. 94, da Lei n° 12.259/11, no sentido de que "A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980", não possui o condão de afastar a aplicabilidade do art. 97 da Lei n° 12.259/11, e, dessa forma, excluir a possibilidade de escolha do foro para ajuizamento de suas execuções fiscais. Com efeito, considerando que o legislador, por meio de lei específica (Lei n° 12.259/11), optou pela ampliação da competência jurisdicional em favor do CADE, tal norma possui caráter especial em relação à competência para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 



    6. Não se verifica como aplicável ao presente caso o art. 109, § 2º, da Constituição Federal e sua interpretação jurisprudencial pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista tratar-se de hipótese específica, em que a União e suas autarquias figuram no polo passivo da relação processual. 



    7. Agravo de instrumento provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ITACIR NECO ARGENTA alega que o acórdão recorrido viola o art. 109, §§ 1º e 2º, da CF/1988 e o Tema 374/RG, ao considerar que “o CADE teria a favor de si previsão especial, que lhe garantiria a “escolha” da jurisdição, qual seja, a letra do art. 97, da (...) Lei nº 12.529/11. Portanto, norma de hierarquia inclusive inferior à CF/88 e, desta forma, inconstitucional, pois contraria a Carta Maior” (fl. 14, Doc. 12).



    Nessa linha, afronta o princípio da isonomia, “pretender se fazer crer que um braço da administração (criado por descentralização como o caso de autarquia, ou mesmo para os casos de desconcentração) pudesse deter mais benefícios do que o próprio ente de origem, neste caso, a União. Portanto, inarredável entender que as disposições da atual Lei vigente nº 12.529/11 são ilegais e inconstitucionais, ao pretender se sobrepor ao Codex Processual Civil, e à CF/88” (fl. 17, Doc. 12).



    Destaca que o STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 373, assentou que a execução fiscal proposta pela União e suas autarquias deve ser ajuizada perante o Juiz de Direito da comarca do domicílio do devedor, quando esta não for sede de vara da justiça federal (fl. 22, Doc.12).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido para definir a competência jurisdicional como sendo o foro de domicílio do réu, no caso, a jurisdição do TRF/4ª Região.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 12):



    “Em primeiro lugar, necessário salientar que o presente recurso deve ser analisado, tendo em vista que a decisão proferida pela 7ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região afronta diretamente a jurisprudência dominante desta Corte, a se considerar o que fora decidido no RE 627709/DF, Tema 374/STF. 



    Veja-se que o Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/15, impôs, para fins de admissão do Recurso Extraordinário, a existência de questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    A Lei é clara ao dispor em seu art. 1.035, §§ 1º, 2º e 3º, que:



    (...)



    No caso em tela, resta evidente a Repercussão Geral do Recurso, uma vez que a decisão recorrida trata de questão relevante sob o ponto de vista econômico e político, qual seja, a competência jurisdicional do foro de distribuição de execução fiscal pela autarquia vinculada à União, neste caso, o CADE, matéria inclusive objeto de tema de repercussão geral. 



    No case em questão se discute a contrariedade da postura do Recorrido à letra constitucional, levada a efeito pelo teor do acórdão recorrido, a qual afronta ao art. 109, §§ 1º e 2º, da CF/88, pois tenta fazer crer que a sua jurisdição, e não a do foro do executado, seria a competente para demandar a execução fiscal movida que executa multas e sanções aplicadas ao contribuinte. 



    Assim, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem fixou a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar a execução fiscal proposta pelo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE, aos seguintes fundamentos (Doc. 5, fls. 3-5):



    “Acerca da matéria deduzida nos presentes autos, faz-se necessário mencionar que o art. 97, da Lei n° 12.529/11 (que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência), prevê que a execução das decisões do Cade será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do Cade:



    (...)



    Na vigência da Lei n° 8.884/94 (que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia), o seu art. 64 previa, igualmente, a possibilidade de escolha, pelo CADE, do Juízo para promover a execução de suas decisões: "Art. 64. A execução das decisões do CADE será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do CADE. (Revogado pela Lei nº 12.529, de 2011).



    (....)



    Assim, com licença de entendimento em sentido contrário, inexistindo a declaração de inconstitucionalidade da lei, o que se verifica é a presunção de constitucionalidade e legalidade do art. 97, da Lei nº 12.259/11, que mantém o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE como o responsável pela escolha do foro em que promoverá a execução judicial de suas decisões administrativas. 



    Deve ser ressaltado, ainda, que a previsão legal do art. 94, da Lei n° 12.259/11, no sentido de que "A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980", não possui o condão de afastar a aplicabilidade do art. 97 da Lei n° 12.259/11, e, dessa forma, excluir a possibilidade de escolha do foro para ajuizamento de suas execuções fiscais. 



    Com efeito, considerando que o legislador, por meio de lei específica (Lei n° 12.259/11), optou pela ampliação da competência jurisdicional em favor do CADE, tal norma possui caráter especial em relação à competência para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 



    Não fosse apenas isso, não se verifica, com a licença de entendimento outro, como aplicável ao presente caso o art. 109, § 2º, da Constituição Federal e sua interpretação jurisprudencial pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista tratar-se de hipótese específica, em que a União e suas autarquias figuram no polo passivo da relação processual. 



    Dessa forma, não merece ser mantida a r. decisão agravada.”



    Trata-se de matéria situada no contexto infraconstitucional, de modo que eventual violação à Constituição Federal se houvesse seria indireta ou reflexa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente